Tribunal: STF
Processo: AI 518051
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. O prequestionamento é requisito de admissibilidade recursal na
via extraordinária, ainda que a questão debatida seja de ordem
pública.
2. Além de ser de índole infraconstitucional, constitui
inovação à discussão da lide controvérsia relativa à prescrição, não
 impugnada no apelo extremo.
3.  Agravo regimental improvido.